Tribunal: TJMT
Processo: 1054295-97.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054295-97.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DA SILVA LEITE - CPF: 778.587.781-53 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DIAS PUTENCIO LEITE - CPF: 002.284.111-30 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

‘AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – DESPROVIMENTO DO RECURSO - PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE NARRADO E A INVALIDEZ APONTADA - COMPROVADO BOLETIM DE OCORRÊNCIA - ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO - NEXO CAUSAL COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

A prova documental comprova a filiação entre a parte autora e a vítima, afastando a arguição de ilegitimidade ativa para pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Estando suficientemente comprovado nos autos que o óbito decorreu do acidente de trânsito noticiado, é infundada a alegação de ausência de nexo de causalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID: 184116156; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n.° 1054295-97.2019.8.11.0041, proposta por FRANCISCO DA SILVA LEITE, MARIA LUCIA DIAS PUTENCIO LEITE, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, negando provimento ao apelo indeferindo a legitimidade ativa e a ausência de nexo causal alegados; majorando os honorários recursais pelo desprovimento em grau recursal, art. 85, §11º do CPC.

Em suas razões de ID: 188011179, alega: (i) ilegitimidade ativa; No mérito repisa o alegado no apelo desprovido diante da ausência de nexo causal, vez que não provado que a morte se deu por acidente de trânsito, devendo o processo ser extinto com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código Processual Civil.

Contrarrazões, ID: 191388151, pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório. Colocar em pauta para julgamento, providências de estilo; cumpram-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID: 184116156; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1054295-97.2019.8.11.0041, proposta por FRANCISCO DA SILVA LEITE, MARIA LUCIA DIAS PUTENCIO LEITE, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, negando provimento ao apelo indeferindo a legitimidade ativa e a ausência de nexo causal alegados; majorando os honorários recursais pelo desprovimento em grau recursal, art. 85, §11º do CPC.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...Visto, etc...

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID. 183460070; proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1054295-97.2019.8.11.0041, proposta por FRANCISCO DA SILVA LEITE, MARIA LUCIA DIAS PUTENCIO LEITE, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC condenando a apelante ao pagamento de R$13.500,00; corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do evento danoso (14.06.2019), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art.85, §8º do CPC).

Em suas razões de ID.:183460072, alega, (i) que não houve comprovação do Nexo Causal; (ii) Ilegitimidade Ativa, uma vez que não fora comprovada nos Autos a condição de únicos herdeiros do “de cujus”. Alternativamente, REQUER a remessa dos Autos à primeira instância para que seja diligenciado junto ao INSS quanto a possível existência de outros beneficiários do “de cujus”. Preparo devidamente recolhido id. 183460072.

Os apelados, em sede de contrarrazões recursais, ID. 183460077, refuta os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, e que a reclamada seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má- fé de 10 (dez) salários mínimos, além de majorar os honorários advocatícios para valor de R$3.000,00, extirpando a sucumbência recíproca e majorando os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, por se tratar de recurso meramente protelatório.

Síntese necessária.

DECIDO.

Em síntese, arguiu a apelante, preliminarmente, que o pedido inicial da ação deve ser julgado improcedente, por não estar comprovado nos autos a existência de nexo causal entre o acidente automobilístico narrado e o óbito do cônjuge da recorrida.

O presente caso rege-se pela Lei nº 6.194/74, com as alterações trazidas pela Lei nº 11.482/2007, que em seu art. 3º, I, estabelece o valor de R$13.500,00 para indenização no caso de morte.

Inconformada, a seguradora ré sustenta, na fase pré-meritória, que o recebimento do seguro obrigatório (DPVAT) exige a demonstração de que a morte foi decorrente do acidente de trânsito, no entanto a Certidão de Óbito atesta causa da morte por “CHOQUE SÉPTICO, AÇÃO CONTUNDENTE” ID.183465694, sem aludir ao acidente noticiado, afastando o nexo causal.

Pois bem.

Nada obstante a Certidão de Óbito atestar a causa imediata do óbito registrado, não se pode olvidar que a causa mediata deste fora o acidente de veículo, que provocou “CHOQUE SÉPTICO, AÇÃO CONTUNDENTE, POLITRAUMA” (id.183465694).

Obviamente que as complicações decorrentes dos traumas sofrido no acidente de trânsito ocorrido em 14.06.2019 levaram a óbito GENIVAL SOBRINHO PUTENCIO LEITE, no dia 31.07.2019, por volta 20:00, porquanto, ainda em tratamento de saúde, conforme relatórios médicos (ID. 183465694).

Ademais, o nexo de causa e efeito do sinistro ocorrido em 14.06.2019 fora devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência (id.183465680), internação hospitalar/prontuário médico hospital (183465680), e Certidão de Óbito (183465694).

Assim, não há plausibilidade na assertiva de ausência de nexo causal entre a morte e o acidente, posto que visualizado liame determinante entre o fato e o evento, de modo a caracterizar o dever de indenização do seguro, por previsão legal. Decidiu este e. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDDE JURÍDICA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A MORTE E O ACIDENTE E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, AFASTADAS– MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DEVER DE INDENIZAR – [...] – RECURSO IMPROVIDO. As preliminares de impossibilidade jurídica do pedido e ausência de interesse de agir devem ser afastadas, a primeira, pelo preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade do pedido indenizatório e, a segunda, pela notícia do sinistro pelos herdeiros/beneficiários, prova do acidente, dano sofrido e do liame entre ambos. [...]” (RAC 2061/2014 – 5ª Câm. Cível - Desa Cleuci Terezinha Chagas)

Sendo assim, afasto a prejudicial de mérito.

Continuando, ressai dos autos que o juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a apelante ao pagamento de indenização do Seguro DPVAT na importância de R$ 13.500,00 (treze mil, quinhentos reais), em favor dos genitores do falecido GENIVAL SOBRINHO PUTENCIO LEITE, quais sejam: MARIA LUCIA DIAS PUTENCIO LEITE E FRANCISCO DA SILVA LEITE.

A apelante alega em suas razões recursais que os apelados não comprovaram a qualidade de únicos herdeiros do segurado, o que poderia prejudicar possíveis interessados e/ou demais herdeiros desconhecidos.

Com efeito, a Lei nº 6.194/1974 estabelece que o beneficiário do seguro obrigatório - DPVAT apenas comprove a qualidade de beneficiário para ter direito a indenização, não exigindo a comprovação da qualidade de únicos herdeiros como alega a apelante.

Vejamos:

“Art . 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1º A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;” (g. n.).

In casu, verifica-se que os herdeiros da vítima, ora apelados, além dos demais requisitos previstos na aludida norma demonstraram a qualidade de beneficiários, conforme se verifica pelos documentos de ids. nº 183465690-183465694. Logo, não há que se falar em ilegitimidade ativa dos ora apelados.

Além disso, no caso de surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra os apelados que receberam a importância do seguro, não havendo nenhum prejuízo à Seguradora ora apelante.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE. COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HERDEIROS. CREDORES SOLIDÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I Os herdeiros do falecido vítima de acidente automobilístico são credores solidários que podem, conjunta ou isoladamente, buscar o recebimento integral do seguro obrigatório DPVAT, cabendo a quem receber a sua totalidade, no entanto, responder, futuramente, pela eventual quota parte do credor faltante. Precedentes desta Corte. II Quanto à pretensão de que a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento da demanda e não a partir da data do sinistro, considero que o STJ e este Sodalício já pacificaram o entendimento de que, nos casos de pagamento de indenização do seguro DPVAT, a incidência começa a partir da data do evento danoso, nos termos do enunciado da Súmula nº 580 do STJ, e não a partir do ajuizamento da demanda. III Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00129332220138080011, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 23/04/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR MÁXIMO EM FACE DE MORTE POR ACIDENTE – RECURSO DESPROVIDO. A autora tem o direito de pleitear o pagamento da indenização do seguro DPVAT em face do falecimento do seu filho que veio a óbito em decorrência do acidente de trânsito. Caso futuramente aparecer novos herdeiros, estes poderão pleitear a indenização em outra demanda contra a autora, restando liberada a seguradora dessa obrigação. (TJ-MT - AC: 00340542720168110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2019) (g. n.).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – DESNECESSIDADE – CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DEMONSTRADA NOS AUTOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade da filha do segurado, que faleceu em acidente de trânsito, para receber a indenização do seguro obrigatório (DPVAT). Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo à Seguradora. (Ap 40965/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

Alias, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, constitui ônus da Apelante a comprovação de existência de possíveis demais herdeiros, fato que não se desincumbiu, posto que, deixou de acostar aos autos provas de suas alegações. Ainda, há que ser observado o Princípio da Aparência, pois, tratam-se de credores putativos, ou seja, aqueles que aparentam serem os credores de fato, aos olhos de todos.

Desta forma, o pagamento feito a credor putativo, de boa-fé, é válido. Portanto, é aquele que aparenta ser credor, conforme inteligência do artigo 309 do Código Civil Brasileiro.

Vejamos:

Art. 309. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor.

Pugnou, ainda o Apelado, pela condenação da apelante ao pagamento de multa de 10 (dez) salários mínimos por litigância de má-fé, com fulcro nos artigos 81, §2º, do CPC. No entanto, a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação.

De acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Sendo assim, fixados em primeira instância os honorários em 10% sobre o valor da condenação, majoro tal percentual para 20% (vinte por cento), nos termos da legislação processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao recurso com majoração da verba honorária (CPC, art. 85, § 11).

]Intimem-se. Cumpram-se.

Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado..” (sic).

Ao posicionamento adotado quando da decisão monocrática objeto deste recurso de agravo interno capitulado no Código de Processo Civil, tão somente acrescento os seguintes julgados:

‘APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - CAUSA MORTIS ALHEIA AO ACIDENTE – ALEGAÇÕES INFUNDADAS - DOCUMENTOS MÉDICOS QUE PROVAM O CONTRÁRIO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ILEGITIMIDADE ATIVA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE - UNIÃO ESTÁVEL ENTRE VÍTIMA E AUTORA COMPROVADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Se está suficientemente comprovado nos autos que o óbito decorreu do acidente de trânsito noticiado, é infundada a alegação de ausência de nexo de causalidade. A prova documental da união estável entre a parte autora e a vítima afasta a arguição de ilegitimidade ativa para pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015). (N.U 1032883-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)’.

“AGRAVO INTERNO- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE NARRADO E A INVALIDEZ APONTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM HOSTILIZADO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Renitente, a Seguradora defende a inexistência de nexo causal entre o acidente narrado e a invalidez apontada ao argumento de que os documentos juntados aos autos não corroboram com as assertivas do Agravado. Em vista disso, defende que não há falar em pagamento do seguro. Entretanto, na hipótese o Recorrido juntou o boletim de atendimento hospitalar (Id. 10494506 e Id. 10494507), em que é possível notar que deu entrada no hospital no mesmo dia do acidente (04/10/2016), tendo sido diagnosticado com fratura no tornozelo. Corroborando, observa-se que o laudo técnico (Id. 10494538, pág. 4) afirma que a origem da lesão deu-se exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor. Portanto, apesar do boletim de ocorrência ter sido lavrado após o sinistro, nota-se pelos demais documentos juntados aos autos que o Agravado foi vítima de acidente com veículo automotor, que lhe resultou em lesão no tornozelo esquerdo, sendo, inclusive, necessária a realização de cirurgia para implantes ortopédicos. Logo, não há falar em ausência de prova do nexo causal. Assim, infere-se que a Agravante busca a modificação do julgado sem, contudo, trazer elementos capazes de modificar o decisum objurgado que já rejeitou essa mesma tese. Recurso desprovido.
(N.U 1007189-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELANTE/AGRAVANTE – PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU - NO MÉRITO - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MINORAÇÃO INDEVIDA – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada -Segundo o interesse de agir seria necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. -Quando fixados equitativamente, em face de condenação de baixo valor, torna-se desnecessária minoração dos honorários advocatícios, uma vez que o valor é suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. -O não atendimento na totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca in casu, devendo a seguradora apelada, responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios, fixados na sentença. -Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4º do art. 1.021 do NCPC
(N.U 1000816-12.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

AGRAVO INTERNO– APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – MANUTENÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA – HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS DEVIDOS - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja possível a indenização securitária, tratando-se de seguro obrigatório, é imprescindível que o veículo automotor seja o elemento ativo causador do dano, esteja ele parado ou em movimento.
Da análise conjunta do boletim de ocorrência registrado pelo Agravado e do o laudo médico, totalmente legível, está comprovado que a lesão sofrida pelo Agravado decorre exclusivamente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre. Portanto, devida a cobertura securitária pela Agravante.
Consoante estabelece o art. 85, § 11.º do CPC o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em consideração o trabalho adicional no grau recursal.
Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.
(N.U 1044584-68.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)”.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024